Tribunal: STF
Processo: RE 1402417
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD) DO MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI 18.274/2016, DE 25/11/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal por ela opostos em face do Município do Recife, sob o fundamento de que o crédito oriundo de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TRSD ou TLP, cobrado na execução fiscal nº 0808402 55.2021.4.05.8300, relativo ao exercício de 2017, não violou o princípio da anterioridade nonagesimal.



    2. O magistrado a quo entendeu que o tributo foi criado no ano de 1991 e, em virtude de alterações de dispositivos produzidas pela Lei Municipal nº 18.274/2016, houve alteração no nome do tributo (de TLP para TRSD) e na substituição do índice monetário por fator de enquadramento imobiliário (de UFIR para URSD). Contudo, isso não significa criação de novo tributo, mas, mera mudança de nomenclatura, principalmente porque permaneceram intocáveis os elementos fundamentais do tributo. Sendo assim, no caso em análise, concluiu que não há que se observar o princípio da anterioridade nonagesimal em relação à Lei Municipal nº 18.274/2016, para cobrança do tributo, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de criação, tampouco de aumento efetivo de tributo.



    3. Em síntese, a apelante alega que lançar e cobrar a TRSD em momento anterior a 1º (primeiro) de março de cada ano implica exigi-la antes do início da vigência da norma instituidora e antes da ocorrência do seu fato gerador. Portanto, há flagrante ilegalidade nos lançamentos da TRSD de 2017, por violação ao artigo 150, III, a e c, da Constituição, ao artigo 142 do CTN e ao art. 66, § 1º, do Código Tributário Municipal (com a redação então vigente, atribuída pelo art. 1º, da Lei n.º 18.274, de 25.11.2016), ante a cobrança do tributo antes de ocorrido seu fato gerador. Ademais, sustenta que a majoração da taxa foi em cerca de 50%, ofendendo o princípio da vedação ao confisco e proporcionalidade/razoabilidade. 



    4. O artigo 150, I, da Constituição Federal dispõe que a criação ou a majoração de tributo deve ser feita mediante lei em sentido estrito. Por seu turno, o inciso III, 'c', do referido dispositivo estabeleceu o princípio da anterioridade nonagesimal, pelo qual é vedada a cobrança de tributo antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou.



    5. A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) do Município do Recife foi instituída pelo art. 1º da Lei 18.274, de 25 de novembro de 2016, e considera ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, conforme a redação conferida ao art. 66, §1º, do Código Tributário Municipal.



    6. A certidão de dívida ativa combatida na execução fiscal embargada aponta a cobrança da TRSD relativa à competência 2017, com lançamento realizado em 1/1/2017 e vencimento em 10/3/2017. Observa-se, portanto, que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes de decorrido o prazo de noventa dias, deflagrado após a publicação da Lei 18.274/2016, ocorrida em 25 de novembro de 2016.



    7. Nesse contexto, houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal razão pela qual se impõe o provimento do recurso para extinguir a execução fiscal, diante da inexigibilidade do tributo.



    8. Precedentes: 08120062420214058300, Apelação Cível, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 23/09/2021; 08156821420204058300, Apelação Cível, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 05/08/2021.



    7. Apelação provida . Inversão do ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente